Tribunal: TJDFT
Processo: 0709625-35.2020.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0709625-35.2020.8.07.0005 RECORRENTE: MARLI MACEDO GUIMARAES RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Considerando a impossibilidade de desistência da ação na presente fase processual (artigo 485, §5o, do CPC), intime-se a agravante MARLI MACEDO GUIMARÃES para que, no prazo de 05 (cinco) dias, esclareça se persiste o interesse no processamento do agravo em recurso especial por ela interposto. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007